Tribunal: TJSP
Processo: 1051841-45.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Coisa móvel. Televisor. Alegada aquisição pela internet. Imputação à ré de falta de entrega do produto. Negativa pela ré, entretanto, de existência de negócio entre as partes. Ausência de prova pela autora do fato constitutivo de seu direito. Sugestão paralela, pela autora, de fraude, por meio da criação de página virtual falsa. Ausência de prova minimamente satisfatória, entretanto, também aqui.

Ementa:
Coisa móvel. Televisor. Alegada aquisição pela internet. Imputação à ré de falta de entrega do produto. Negativa pela ré, entretanto, de existência de negócio entre as partes. Ausência de prova pela autora do fato constitutivo de seu direito. Sugestão paralela, pela autora, de fraude, por meio da criação de página virtual falsa. Ausência de prova minimamente satisfatória, entretanto, também aqui. Omissão da autora no fornecimento de elementos destinados a permitir a compreensão das circunstâncias da compra feita. Descabimento da inversão do ônus da prova, por se tratar da demonstração de fatos diretamente relacionados à pessoa da consumidora. Irrelevância da elaboração pela autora de boletim de ocorrência e de reclamação junto ao Procon. Declarações unilaterais de particular que não se presumem verdadeiras pela mera circunstância de que registradas em documento público. Ausência de prova pela autora, inclusive, quanto ao pagamento que diz efetuado no tocante a falso boleto gerado pelo negócio. Demanda de obrigação de fazer cumulada com indenização improcedente. Sentença em tal sentido confirmada. Apelação da autora desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000740129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051841-45.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051841-45.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 16.963
2
Apelante: Maria de Fátima Rodrigues da Silva
Apelada: WMB Comércio Eletrônico Ltda.
Apelação no 1051841-45.2017.8.26.0576 8a Vara Cível de São José do Rio Preto
Voto no 16.963
Coisa
móvel.
Televisor.
Alegada
aquisição
pela
internet. Imputação à ré de falta de entrega do
produto. Negativa pela ré, entretanto, de existência de
negócio entre as partes. Ausência de prova pela autora
do fato constitutivo de seu direito. Sugestão paralela,
pela autora, de fraude, por meio da criação de página
virtual
falsa.
Ausência
de
prova
minimamente
satisfatória, entretanto, também aqui. Omissão da
autora no fornecimento de elementos destinados a
permitir a compreensão das circunstâncias da compra
feita. Descabimento da inversão do ônus da prova, por
se tratar da demonstração de fatos diretamente
relacionados à pessoa da consumidora. Irrelevância da
elaboração pela autora de boletim de ocorrência e de
reclamação junto ao Procon. Declarações unilaterais de
particular que não se presumem verdadeiras pela mera
circunstância
de
que
registradas
em
documento
público. Ausência de prova pela autora, inclusive,
quanto ao pagamento que diz efetuado no tocante a
falso boleto gerado pelo negócio. Demanda de obrigação de fazer cumulada com indenização
improcedente. Sentença em tal sentido confirmada.
Apelação da autora desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 137/139 julgou improcedente demanda
condenatória em obrigação de fazer, cumulada com indenização, ajuizada por
consumidora e fundada na falta de entrega de produto (televisor) adquirido
virtualmente; considerou a MMa Juíza, em tal sentido, não ter a autora produzido prova
minimamente suficiente quanto à efetiva aquisição do produto em sítio eletrônico da ré,
ou ainda quanto a ter sido levada a erro por oferta feita pela ré (ou a ela associável), não
demonstrando sequer o efetivo pagamento do boleto emitido e agindo por fim de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051841-45.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 16.963
3
culposa, por ignorar a inverossimilhança decorrente da grande desproporção entre o
preço real do produto e aquele ofertado.
Apela a autora (fls. 142/150), insistindo que, no momento da
celebração do negócio jurídico, não existiriam elementos indicativos da prática de
golpe, de modo que teria acreditado estar efetivamente adquirindo produto oferecido
pela ré Walmart. da empresa requerida. A par disso, aduz dever a ré, ao comercializar
seus produtos por meio eletrônico, adotar mecanismos de controle com vistas a impedir
a prática de fraudes contra os consumidores, sendo assim responsável pela reparação
dos danos suportados pela autora, por aplicação das teorias da aparência e do risco. Por
fim, sustenta estarem suficientemente comprovadas as alegações da petição inicial por
meio dos documentos de fls. 13/32, não impugnados pela parte adversa, sublinhando,
quanto ao boletim de ocorrência e ao procedimento administrativo do Procon, serem
eles documentos com fé pública, pois emitidos por órgãos públicos. Bate-se, em
conclusão, pela reforma da r. sentença, com o decreto de procedência da demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se a apelada em contrarrazões no prazo legal (fls. 154/167).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Por primeiro, chama a atenção a falta de convicção por parte da
autora (e de definição clara quanto aos fundamentos da demanda) quanto ao
efetivamente ocorrido, pois a um só tempo afirma ela ter adquirido o televisor a partir
do sítio eletrônico da ré e, de outra parte, admite ter sido eventualmente vítima de golpe
por conta do acesso a página virtual falsa.
No tocante à primeira hipótese, contudo, seria de se exigir que a
autora trouxesse prova da confirmação do negócio, emanada da empresa-ré (que
enfaticamente nega a venda), quando menos por meio de mensagem eletrônica, como é
de praxe em negócios de tal natureza. E não lhe socorre, antes pelo contrário, a alegação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051841-45.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 16.963
4
de não possuir endereço eletrônico, visto ser o fornecimento de um, notoriamente,
requisito para o aperfeiçoamento de negócios em ambiente virtual.
Inversamente, no que diz respeito a possível fraude perpetrada
por terceiros, igualmente eloquente a inércia probatória da autora.
Embora, em determinadas circunstâncias, não se possa excluir a
responsabilidade de empresas que têm seu nome utilizado para a criação de páginas
virtuais falsas, de modo a ludibriar consumidores, o fato é que nem mesmo se consegue
no caso dos autos chegar a uma compreensão minimamente satisfatória do ocorrido; não
esclarece a autora qual a página acessada, não esclarece como chegou a ela, não traz
qualquer imagem relativa à reserva feita (por meio de captura de tela), absolutamente
nada.
Não há condições assim sequer de saber se a autora
efetivamente efetuou a reserva de algum produto, ou qual o item adquirido, bem como
as condições de apresentação do site, de modo a permitir alguma inferência quanto à
escusabilidade ou não de possível indução em erro.
E, quanto a isso, não seria o caso de se falar em inversão do
ônus da prova. Pondere-se que esse instituto, previsto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC,
não é de aplicação automática e indiscriminada a todo e qualquer litígio de consumo,
nem abrange a totalidade do espectro probatório inerente a cada caso, pressupondo
ademais decisão específica de alteração de uma distribuição de ônus preexistente (e que
em princípio tocaria ao consumidor); ademais, em se tratando da prova do fato
constitutivo do próprio direito do consumidor, não há que se falar em hipossuficiência
técnica. À autora, enfim, cumpria a prova correspondente, que não fez.
E não há que se falar tampouco, por evidente, em prova
suficiente a partir da elaboração de boletim de ocorrência junto a distrito policial, ou de
reclamação perante o Procon, com registro das declarações prestadas em documentos
públicos.
Faz-se necessário, em tal quadro, distinguir adequadamente os
aspectos ligados à autoria material e intelectual de documentos em tais moldes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051841-45.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 16.963
5
Os documentos públicos são, sempre, materialmente atribuíveis
ao agente responsável por sua formação (funcionário público, tabelião ou oficial
registrador), já que cabe a ele a elaboração propriamente dita ou pelo menos a vigilância
direta do ato confiado a um subordinado, subscrevendo-o ao final (p. ex., CPC, art. 425,
I); autor intelectual do documento público, por outro lado, pode ser apenas esse agente,
quanto a ato que conte com sua exclusiva participação, ou também os particulares
sujeitos do ato jurídico documentado.
Em tal caso, são de autoria intelectual de tais pessoas as
declarações relativas ao ato de seu interesse, tão-somente transcritas pelo agente tal qual
a ele apresentadas, e de autoria intelectual do próprio agente público os fatos por ele
relatados no instrumento como ocorridos em sua presença, de alguma forma
relacionados ao momento (as pessoas presentes, os documentos exibidos, a conferência
da identidade de cada uma delas e ainda os atos praticados pelos interessados, distintos
das meras declarações registradas, como a realização de pagamentos, a entrega de
chaves, de documentos ou outros objetos), apenas estes últimos sendo reputados
verídicos na esteira do art. 405 do CPC.
Não se inclui na força probante natural do documento público,
portanto, quer a verdade intrínseca às declarações de vontade dos particulares
(manifestações dispositivas), por cujo conteúdo respondem apenas estes últimos, como
também a realidade de fatos exteriores à elaboração do documento em si, apenas
referidos indiretamente pelos interessados (manifestações enunciativas).
Esse, enfim, o sentido da parte final do art. 405, que não
poderia ser diferente: é intuitivo que a fé pública somente possa alcançar os fatos cuja
realidade o agente público seja capaz de atestar e reconhecer por si mesmo, sob pena de
se transformar em especulação vazia. Conferir credibilidade presumida àquilo que o
agente desconhece e que não presenciou, ou à motivação íntima dos particulares, apenas
porque formalmente registrados os fatos em documento público, seria, ao fim e ao cabo,
atribuir fé não ao agente, mas aos próprios particulares que os declaram.
Nesse ponto, pois (a declaração de ciência quanto a fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051841-45.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 16.963
6
externos), o documento público se aproxima do particular, provando apenas que a
declaração foi feita, mas não que ideologicamente verdadeira. Eventualmente poderá a
declaração ser tomada como verdadeira, se em desfavor do próprio declarante,
vinculando-o, o que todavia decorrerá não da natureza pública do documento, mas da
aplicação de regras próprias da definição da veracidade de declarações privadas, como
as dos arts. 408 e 412 deste CPC.
Justamente nessa linha, é firme a jurisprudência do STJ em
negar presunção de veracidade a declarações privadas apenas porque registradas em
documentos públicos como boletins de ocorrência, por exemplo:
“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o boletim
de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das
informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas
unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos sejam
verdadeiros" (AgRg no Ag 795.097/SC, Relator o Ministro HÉLIO
QUAGLIA BARBOSA, DJ de 20/8/2007).” (STJ, AgRg no Ag no
1.224.227/MG, 4a. T., Rel. Min. Raul Araújo, j. 2/6/2011, DJe 20/6/2011).
“O registro de boletim de ocorrência policial não constitui
prova dos fatos nele relatados, mas somente declaração unilateral.
Considerar válidas as declarações do boletim de ocorrência policial,
demandaria reanálise da matéria fática carreada nos autos.” (STJ, AgRg
no REsp no 623.711/RS, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
17/12/2009, DJe 8/2/2010).
De resto, cabe destacar a acertada ponderação da MMa Juíza
sentenciante quanto a não ter a autora feito, sequer, prova de qualquer desembolso,
tendo reproduzido nos autos o boleto gerado a partir do negócio (fl. 15), mas não
demonstrando todavia a respectiva liquidação.
Em suma, pela total ausência de prova dos fatos constitutivos
do direito da autora, a hipótese era mesmo de improcedência da pretensão inicial,
ficando confirmada a r. sentença em tal sentido. Majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais, por força do art. 85, § 11, do CPC, de 10% (dez por cento) para 15 %
(quinze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade processual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051841-45.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 16.963
7
concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator